Tribunal: TJBA
Processo: 0508885-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508885-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDJANE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE A SER EFETIVADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. PRÁTICA DO DELITO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PRECEDENTES DO STF E SUMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA - TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenada à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, regime aberto, e 10 dias-multa, por ter subtraído em companhia da comparsa, no dia 08/06/2020, 2020, por volta das 09:58, na Farmácia Zero Hora, localizada no Cabula, nesta Capital, “nove óleos de amências da marca Paixão de diferentes fragrâncias, duas máscaras capilares, um shampoo, um condicionador e dezenove desodorantes aerosol, todos esses produtos marca Dove, um creme humectante, e dois desodorantes marca Rexona, totalizando todas as mercadorias o valor de R$ 599,02 (quinhentos e noventa e nove reais e dos centavos)”, tendo empreendido fuga e, perseguidas pelos agentes policiais, foram flagradas na posse dos bens. 2. Em sede de apelação criminal é descabido o pedido de assistência judiciária gratuita, na medida em que o recurso não exige o pagamento de custas ou taxas, conforme previsto no art. 153, IV, do RITJBA. Eventual dificuldade financeira enfrentada pelo réu deve ser alegada e analisada pelo Juízo da Execução Penal. 3. Nos termos da Súmula 567/STJ, a existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. No caso, embora a ação delituosa tenha sido monitorada pelo sistema de câmeras da farmácia, a recorrente e corré conseguiram sair do estabelecimento comercial na posse dos bens subtraídos, o que afasta a configuração de crime impossível por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, nos termos do art. 17 do CP. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, “A prática de novo crime durante o gozo de benefício da liberdade provisória pode ensejar a exasperação da pena-base” (STJ - AgRg no AREsp: 2148905 PA 2022/0185309-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022). 5. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há como aplicar circunstância atenuante, haja vista o disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”). Não obstante todo o esforço argumentativo da Defesa do acusado no sentido de afastar a aplicabilidade da Súmula 231/STJ, a incidência do seu verbete, permanece firme na jurisprudência do STJ, assim como do STF. 6. Tendo em vista que percorrido todo o iter criminis, pois apelante e comparsa foram flagradas na posse dos bens subtraídos quando já se encontram próximo a um ponto de ônibus, correta a redução da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço). 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508885-30.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante EDJANE DOS SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.